Tribunal: TJES
Processo: 0000112-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000112-33.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS – VIOLAÇÃO DO ART. 316, DO CPP - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE SUPERVENIENTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

1. Considerando que houve a reavaliação da prisão preventiva do paciente, mediante fundamentação idônea, inviável o pleito de revogação da medida cautelar, tão somente, pela superação do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0000112-33.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR
,
durante Plantão Judiciário, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, nos autos do processo tombado sob nº 2000353-56.2020.8.08.0050.

O impetrante aduz que o paciente obteve a progressão de regime, porém não fora colocado em liberdade, em razão de possuir prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0010526-14.2022.8.08.0048. No entanto, sustenta a ilegalidade de tal prisão preventiva, porquanto não fora observado o prazo de 90 (noventa) dias para a reavaliação.

O pedido liminar foi apreciado e
deferido
parcialmente
pelo E. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, em sede de Plantão Judiciário, no dia 11/01/2024, determinando que a autoridade coatora, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse a revisão da prisão preventiva do paciente, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

As informações foram prestadas no Id. 7114571, dando conta que, no dia 17.01.2024, fora reavaliada a necessidade da prisão preventiva do paciente e determinada a sua manutenção, mediante a justificativa de garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente possui ações penais em curso, bem como condenações anteriores. Vejamos:

“ (...) Verifico que a prisão cautelar decretada permanece com seus requisitos preenchidos e inalterados. Constata-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme auto de restituição (entrega) à fl. 24 do IP, assim como faz-se imperiosa a manutenção da custódia cautelar do réu, uma vez que foi identificado nos autos que o mesmo possui: 02 (dois) processos tramitando por furto (autos nº 0008461-28.2020.8.08.0012 e nº 0025457- 95.2017.8.08.0048), 01 (um) processo tramitando por furto qualificado (autos nº 0019195- 02.2020.8.08.0024), 01 (uma) condenação por furto (autos nº 0035805- 84.2016.8.08.0024), 01 (uma) condenação por roubo ainda não transitada em julgado (autos nº 0013881-22.2013.8.08.0024), 01 (uma) condenação por roubo majorado (autos nº 0011077-20.2013.8.08.0012), e 01 (uma) condenação pela prática do delito de receptação (ação penal nº 0001232-10.2022.8.08.0024), além de possuir guia de execução criminal (nº 2000353-56.2020.8.08.0050).”

Deste modo, recentemente, houve a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Por fim, no que concerne à superação do prazo para reavaliação da prisão provisória, destaca-se que “O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em15/09/2020, DJe 29/09/2020).”

Assim, considerando que houve a reavaliação da prisão preventiva do paciente, mediante fundamentação idônea, inviável o pleito de revogação da medida cautelar, tão somente, pela superação do prazo de 90 (noventa) dias.

Em relação ao pedido de reconsideração formulado no Id. 7115508, julgo-o prejudicado, diante da análise do mérito do presente
writ.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.